Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DISPARIDADE ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUXÍLIO-MORADIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio litigioso que, em sede de tutela de urgência formulada em reconvenção, fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge no percentual de 15% dos rendimentos brutos do agravante, com dedução apenas do imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária, mediante desconto em folha. O agravante sustenta a excepcionalidade e transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges, a ausência de demonstração concreta da necessidade da agravada, o comprometimento da subsistência de seus dois filhos menores sob sua guarda e a impossibilidade de inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da obrigação alimentar, requerendo a suspensão da obrigação ou, subsidiariamente, a exclusão da referida verba ou a redução do percentual fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, no percentual de 15% dos rendimentos brutos do agravante, observa os parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a alegada aptidão laborativa da agravada e o suposto comprometimento da subsistência do agravante e de seus filhos autorizam a imediata reforma da decisão; e (iii) determinar se a controvérsia acerca da incidência do auxílio-moradia na base de cálculo dos alimentos pode ser resolvida na via estreita do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de mútua assistência decorrente do casamento pode irradiar efeitos após a dissolução do vínculo conjugal e autoriza, em hipóteses excepcionais, a fixação de alimentos entre ex-cônjuges, desde que presente o binômio necessidade-possibilidade, em regra com caráter transitório.
4. A fixação de alimentos provisórios em demandas de família ocorre em ambiente de cognição sumária e somente admite pronta intervenção do Tribunal quando se evidencia, de plano, ilegalidade manifesta, teratologia ou descompasso evidente com os parâmetros normativos de regência.
5. A aferição da necessidade atual da agravada, da extensão de sua autonomia financeira, da real capacidade contributiva do agravante, da composição de suas despesas e do efetivo impacto do encargo sobre os filhos menores demanda instrução probatória mais ampla, incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento.
6. A mera aptidão laborativa da ex-cônjuge não afasta automaticamente a possibilidade de fixação transitória de alimentos provisórios, quando existem elementos indicativos de disparidade econômica e de necessidade temporária de reorganização financeira após a ruptura conjugal.
7. A controvérsia sobre a natureza jurídica do auxílio-moradia e sua inclusão na base de cálculo da obrigação alimentar exige exame contextualizado da rubrica, de sua habitualidade, de sua destinação concreta e de sua repercussão na capacidade econômica do alimentante, o que recomenda apreciação aprofundada na origem.
8. O percentual de 15% dos rendimentos brutos, com abatimento apenas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, não se revela, em juízo perfunctório, exorbitante ou desproporcional, sobretudo por se tratar de medida provisória sujeita à revisão à luz de quadro probatório mais completo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos provisórios entre ex-cônjuges, embora excepcionais e transitórios, podem ser fixados quando a cognição sumária revela disparidade econômica e necessidade temporária de reorganização financeira.
2. A revisão de alimentos provisórios depende de demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporção flagrante, não bastando alegações que reclamam dilação probatória.
3. A discussão sobre a natureza jurídica de verba remuneratória ou indenizatória para fins de incidência da obrigação alimentar exige exame fático-probatório aprofundado, inadequado na via do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996041, AI no 0705472-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, AI no 0753137-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 28.04.2021, DJe 12.05.2021.